Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS. TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. No entanto, não servem os embargos para rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.